Tribunal: TJDFT
Processo: 0019557-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0019557-42.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: MARIA GUIDA DE CARVALHO E SILVA DESPACHO Nos termos do que determina o art. 10/CPC, vistas dos autos a parte Autora/Embargada (MARIA GUIDA DE CARVALHO E SILVA), sobre os honorários sucumbenciais em favor das partes Rés, ora Embargantes. Intime-se. Mantenham os autos na pauta de julgamento. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora